Tribunal: TJMT
Processo: 1000020-28.2023.8.11.0020
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000020-28.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIELSON NOGUEIRA ARANTES - CPF: 056.481.311-78 (APELANTE), GUSTAVO GOMES GARCIA - CPF: 038.065.056-83 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDRE LUIS SILVA MANGABEIRA - CPF: 690.610.501-97 (ASSISTENTE), ANGELA ROSA COSTA DOS SANTOS GOES - CPF: 871.641.911-15 (ASSISTENTE), ANA ISABEL COSTA DOS SANTOS E SANTOS - CPF: 061.815.061-79 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em
absolvição
quando os elementos probatórios coligidos aos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria delitiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de sentença que condenou
Elielson Nogueira Arantes
, no incurso do crime previsto no art. 129, §13º do Código Penal, com alcance das disposições da Lei Federal nº 11.340/2006.

Nas razões recursais, a defesa requer a reforma da sentença condenatória, para fins de absolvição, ante a ausência de provas (Id.184745206).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo incólume a sentença ora objurgada (Id. 184745210).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (Id 185623666).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Requer
a defesa, a reforma da sentença condenatória, para fins de absolvição, ante a ausência de provas.

Pois bem. O recurso
não merece provimento
.

Narra a denúncia que:

“Consta dos autos que, no dia 30 de dezembro de 2022, por volta de 01h50min, em residência particular, localizada na Rua vinte e cinco, nº 168, neste município de Alto Araguaia/MT, o denunciado ELIELSON NOGUEIRA ARANTES com consciência e vontade, contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, ofendeu a integridade corporal de sua companheira Ana Isabel Costa dos Santos Arantes, ocasionando-lhe lesões corporais.

Extrai-se dos autos que a vítima Ana Isabel Costa dos Santos Arantes convive com ELIELSON NOGUEIRA ARANTES há aproximadamente 1 (um) ano e 7 (sete) meses, advindo 1 (um) filho desta relação. Segundo consta, na data dos fatos, fasedenunciado e vítima estavam na residência de um amigo, local onde ELIELSON consumiu álcool e deu início a um desentendimento com Ana Isabel por motivos de somenos importância. Por conta do desentendimento, ELIELSON NOGUEIRA ARANTES e Ana Isabel Costa dos Santos deixaram o local e dirigiram-se para a residência do casal. Na residência, o denunciado se exaltou e passou a xingar sua convivente, em seguida a pressionou contra a parede, causando as lesões constantes no laudo de Id. 107007692. Após ser acionada, a guarnição da polícia militar se deslocou até a residência, constatou a veracidade dos fatos e prendeu ELIELSON NOGUEIRA ARANTES em flagrante delito(...) (Id.184745159).

Em fase policial, a testemunha Angela Rosa Costa dos Santos Goes, mãe da vítima, assim narrou:

“QUE reside no endereço supramencionado; QUE é mãe de ANA ISABEL COSTA DOS SANTOS ARANTES, a qual é casada com ELIELSON NOGUEIRA ARANTES; QUE, na data de hoje, 30/12/2022, por volta de 1 hora e 50 minutos, recebeu uma ligação de ELIELSON NOGUEIRA, pedindo que fosse até sua residência, para que pudesse dar um jeito em ANA ISABEL ,sua filha; QUE, ao chegar na residência de ELIELSON encontrou o mesmo tentando retirar o bebê, das mãos de ANA ISABEL, a qual estava sentada no sofá, momento que ela (depoente) pediu para que ELIELSON parasse com tal atitude; QUE, ELIELSON, em visível estado de embriaguez, passou a ofendê-la,verbalmente, e ameaçá-la, quando ELIELSON a pediu que retirasse de sua casa; QUE, ELIELSON como forma de retirar ela (depoente) do local passou a empurrá-la; QUE, ELIELSON comentou que tinha um tie, o qual iria resolver tal situação, que iria chamá-lo, para resolver tudo, momento que a depoente falou que iria comunicar a polícia; QUE, ELIELSON comentou que poderia chamar a polícia, porque tinha uns amigos que iriam resolver tudo; QUE, ELIELSON em várias outras ocasiões tem se mostrado uma pessoa agressiva para com ANA ISABEL; QUE, não manifestou o interesse de representar criminalmente contra ELIELSON pelos crimes de ameaça e injuria.(Id. 184744775).”

A vítima Ana Isabel Costa dos Santos Arantes em fase policial em seu depoimento assim afirmou:

“QUE reside no endereço supramencionado; QUE, é casada com ELIELSON NOGUEIRA ARANTES há aproximadamente 1 ano e 7 meses, com o qual possui 01 filho, recém nascido, ESTEVAN RAMIEL NOGUEIRA DOS SANTOS ARANTES; QUE, na data de hoje, 30/12/2022, estava na companhia de seu esposo na casa de um amigo, local onde participavam de uma confraternização regado a bebida; QUE, estavam em suas companhias o seu filho recém nascido; QUE, a declarante, após transcorrido um longo período que estavam na confraternização, comunicou seu esposo que precisavam irem para casa, porque precisava levar seu filho para dormir;
QUE, seu esposo não concordando em voltar para casa, ela (declarante) falou que ele poderia permanecer no local, porém, ela iria se retirar com o seu filho; QUE, fato este que gerou um conflito de interesses
, fato é, que seu esposo a acompanhou até a sua residência, momento que ao chegar em sua residência, o mesmo colidiu seu veículo contra a mureta da casa; QUE, ao ser informado do ocorrido,
ELIELSON ficou bastante exaltado, quando passou a xingá-la; QUE, não bastasse, ELIESON, se oportunizou que ela (declarante) estava com o bebê nos braços, passou a segurar em seus braços e apertá-la contra a parede
, momento que ela (declarante) se livrou do mesmo; QUE, ELIELSON, momento seguinte, ligou para a mãe da declarante, quando a chamou até a sua residência; QUE, com a chegada de sua mãe, e a mesma não dando razão a ELIELSON, este passou a expulsar sua mãe, ÂNGELA, empurrando para o meio da rua, momento que também passou a xingá-la; QUE, a declarante relata que esta não foi a primeira vez que foi agredida por ELIELSON; QUE, não manifestou o interesse de Medida Protetiva de Urgência;(...) (Id. 184744774).”

O réu Elielson Nogueira Arantes em fase policial, ao ser interrogado, exerceu seu direito de permanecer em silêncio (Id. 184744777).

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas, as quais confirmaram a autoria do delito por parte do réu (Id.184745208).

A vítima em juízo, narrou alguns pontos com uma nova versão, na tentativa de eximir o apelante da condenação, entretanto, a versão dada em fase policial em conjunto com a oitiva judicial da testemunha, agregaram à prova pericial nº 2022.16.510224, fundamentos que evidenciaram as agressões perpetradas pelo recorrente.

Destarte, verifica-se que em crimes ocorridos dentro do contexto doméstico, ocorrem casos onde a vítima se retrata no processo,

com o intuito de minimizar a responsabilidade penal do acusado, e que em muitas vezes, a vítima esta envolta pela denominada “Síndrome de Estocolmo”, se autocensurando pelos atos violentos ao qual a mesma sofre. Com isso, é importante que o conjunto probatório seja analisado em conjunto com os relatos.

A defesa do réu requereu a absolvição do mesmo, sob a alegação da atipicidade do fato e ausência de provas suficiente para a condenação, entretanto, o Magistrado
a quo
acolheu os termos da acusação, condenando o réu á pena de 1 (um) ano e 19 (dezenove) dias de reclusão, a serem cumpridas em regime aberto, bem como o pagamento de custas processuais e reparação de danos causados no importe de 03 (três) salários mínimos.

Assim, da análise de todas as provas juntadas durante a persecução penal, como boletim de ocorrência nº 2020.358199 (Id.184744791), Termo de Declarações nº 2022.8.241094 da vítima (Id. 184744774), Prisão em flagrante Delito (Id.184744767), Termo de Interrogatório nº 2022.8.241100 de Elieson Nogueira Arantes (Id: 184744777)
;
termo de depoimento da testemunha (Id: 184744775);

exame de corpo delito (Id. 184744784) é possível confirmar a autoria e materialidade do delito, cujo réu foi denunciado.

Denotam-se dos autos que todas as provas elencadas são contundentes e que a sentença foi cuidadosa e bem fundamentada, observando não só o cuidado com a vítima, mas também para com a sociedade.

A propósito, vejamos o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA E TESTEMUNHA – LAUDO PERICIAL – PRETENDIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA INIDÔNEAS – CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME – PENA READEQUADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos crimes de violência doméstica
que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo pericial.

Não há motivação concreta para exasperar a pena-base na análise negativa da culpabilidade, uma vez que a consciência da ilicitude do fato, a imputabilidade e a exigência de conduta diversa são preceitos ínsitos ao conceito de crime, não podendo ser confundidos com a vetorial da culpabilidade, a qual se refere a maior reprovabilidade da conduta.

Deve ser afastada a valoração negativa dos motivos do crime quando embasada na simples afirmação de que são banais, sem a indicação de elementos concretos que indiquem maior reprovabilidade da conduta.

(N.U 0015804-03.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)”.

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A ACUSAÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À ABSOLVIÇÃO POR AMBOS OS DELITOS – PLEITO DE
CONDENAÇÃO – VIABILIDADE – MATERIALIDADE E
AUTORIA DOS CRIMES DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROCEDÊNCIA DO PLEITO DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO À VÍTIMA – VALOR FIXADO EM CONSONÂNCIA COM A CONDIÇÃO SOCIOECONÔMICA DO RÉU – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARA CONDENAR O RÉU COMO INCURSO NOS DELITOS DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA.
1.
Comporta provimento o pedido ministerial de condenação quando verificada a presença de elementos probatórios aptos a confirmar a materialidade e autoria dos delitos, uma vez que a prática dos crimes de ameaça e lesão corporal envolvendo violência doméstica e/ou familiar contra a mulher está seguramente demonstrada nos autos, inclusive pelo laudo do exame de corpo de delito
.
2. Nos casos de violência no âmbito doméstico,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida. O valor deve guardar, todavia, relação de proporção e razoabilidade com a condição socioeconômica do réu.

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1006278-76.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023)

Ademais, é notório que a palavra da vítima tem grande valia como prova, principalmente em crimes cometidos às escondidas, como ocorrem nos casos de violência doméstica.

A propósito, vejamos o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL), LESÃO CORPORAL EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º DO
CÓDIGO PENAL), DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I DO CÓDIGO PENAL) E RESISTÊNCIA (ART. 329, § 1º DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS, SOBRETUDO PELOS LAUDOS PERICIAIS DEMONSTRANDO A LESÃO CORPORAL E DANOS CAUSADOS NA PORTA DA CASA E NO CELULAR DA OFENDIDA, ALÉM DOS TESTEMUNHOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS AGENTES POLICIAIS QUE CONFIRMAM A VERSÃO DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

1. As circunstâncias e o contexto que se apresentam permitem concluir pela prática delitiva do réu, devendo este ser responsabilizado penalmente pelos crimes a ele imputados na denúncia, visto que a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas pelos laudos periciais e de constatação, demonstrando a lesão corporal e o dano no celular e porta de casa, além da resistência à apreensão policial, todos confirmados pelos testemunhos policiais prestados em juízo que corroboraram a palavra da vítima prestado na fase inquisitorial, com clareza, firmeza e harmonia.(N.U 0002681-37.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)”.

Por fim, observa-se que todos os fundamentos expostos para manutenção da decisão de condenação, o que inviabiliza os pleitos requeridos pelo recorrente.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar
provimento
ao recurso,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023